Tribunal: STF
Processo: AI 785304
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 
  
1.  Alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais. Precedentes. 
2.  Decisão fundamentada, contrária aos interesses da parte, não constitui ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. 
3.  Os presentes embargos buscam apenas repisar questões já examinadas. Não há contradição, obscuridade ou omissão a sanar. 
4.  Embargos de declaração rejeitados.